Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728039-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO APARECIDO CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718849-84.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. Preliminarmente, o agravante suscita a ilegitimidade ativa e passiva ao argumento de que o exequente era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que não é possível estender condenação proferida exclusivamente em face do Distrito Federal a pessoas jurídicas diversas, de modo que inexiste título executivo que ampare a pretensão. No mérito, aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR a partir de 28/6/2009. Defende que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em apreciação ao RE 870.947 - Tema 810 manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.495.146 (Tema 905), que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Expõe que a ação rescisória ajuizada pelo Sindicato para modificação do índice de correção monetária da ação ora exequenda foi julgada improcedente, confirmando a necessidade de manutenção da TR. Indica a necessidade de suspensão processual tendo em vista que a matéria em análise será decidida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão do processo e do presente recurso até o julgamento do Tema 1170. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a TR como índice de correção monetária e a fixação de honorários sobre o excesso de execução, bem como que seja determinada a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC 113/2021. Ausente o preparo ante a isenção legal. Intimado sobre o possível não conhecimento do pedido de incidência da SELIC pelo despacho de ID 48993615, o Distrito Federal manifestou-se no ID 49764582 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. Preliminar de Ofício – Interesse Recursal Suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal quando ao pedido de incidência da taxa SELIC a partir da EC 113/2021. Analisando a decisão agravada (ID 160923926 dos autos de origem), verifica-se que o Juízo a quo determinou a incidência unicamente da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, dia posterior da entrada em vigor da EC 113/2021. Portanto, não há qualquer utilidade em pronunciamento judicial sobre o ponto, o que demonstra a ausência de interesse recursal do Distrito Federal sobre a matéria. Assim, não conheço do recurso quanto ao pedido de incidência da taxa SELIC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 1.2. Sobrestamento O agravante defende a suspensão do presente Agravo de Instrumento e do processo originário, nos termos do art. 313, inciso VI, alínea ‘a’ do CPC, tendo o Tema 1.170 do Superior Tribunal Federal. Sem razão. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1.317.982 (Tema 1.170), no qual se discute “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Por sua vez, o Código de Processo Civil permite, em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral. Segundo fixou o Supremo, a aplicação do instituto é uma discricionariedade do ministro relator: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. (...) 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (RE 966177 RG-QO / RS - RIO GRANDE DO SUL. Questão de ordem na repercussão geral no recurso extraordinário, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/06/2017, Publicação: 01/02/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno) (destaquei) Referida discricionariedade, uma vez não exercida, não impede que decisões atinentes ao tema sejam proferidas nos processos em curso, como no caso em análise. Sendo assim, o presente processo deve prosseguir a fim de conferir efetividade à decisão da Ação Coletiva ora exequenda. REJEITO, portanto, a preliminar de sobrestamento do feito. 2. MÉRITO Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 160923926 dos autos de origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move OSVALDO APARECIDO CAETANO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID156540845). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 159181241. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a extinção da ação em razão da ausência de comprovação do pagamento das custas processuais. Todavia, a questão é mera formalidade, pois conforme esclarecido na peça de ID 159181241, não se trata de pessoa estranha aos autos, mas da curadora do autor, conforme documento juntado aos autos no ID 145323271. Inviável, portanto, a extinção da ação por esse motivo. O réu requereu a extinção da ação ainda em razão de ilegitimidade ativa do autor, que era servidor vinculado à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade autônoma e que não compôs a lide originária. É fato incontroverso nos autos que o autor era servidor da fundação referida ao tempo da obrigação que originou o título executivo e que esta possuía personalidade jurídica própria, não tendo figurado no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicado representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. Nesse sentido a decisão infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEGITIMIDADEATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração. 2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento. 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07193344120228070000 - (0719334-41.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1609617; Data de Julgamento: 24/08/2022; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, essa questão deveria ter sido levantada pelo réu na fase de conhecimento, pois conforme estabelece o § 3o do Código de Processo Civil questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, mas ele não o fez. Assim, rejeito a preliminar. O réu alegou que há prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva, requerendo a extinção do feito por esta razão. Porém, conforme destacaram os autores, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/3/2020, portanto, não ocorreu a prescrição. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas conforme destacou a autora não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já os autores afirmaram que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. De início, cabe ressaltar que não é correta a afirmação de que houve a fixação do IPCA-E como índice aplicável ao caso, pois que, em que pese ter sido este índice fixado em acórdão acerca de embargos declaratórios interpostos em face de acórdão proferido em apelação, conforme é possível verificar à página 43 destes autos, referida decisão foi reformada em sede de novos embargos, cujo acórdão determinou a sujeição do caso à correção monetária e juros conforme Lei n. 11.960/09 (página 49). Assim, sem razão os autores. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que não foram incluídos nos pedidos aqueles relativos à fase de conhecimento, mas apenas os relativos ao cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em conformidade com a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Correta, portanto, a sua fixação. Eventual sucumbência e nova fixação de honorários dependerá dos cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial e será assim posteriormente apreciada. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. 2.1. Ilegitimidade e Ausência de título O agravante alega ilegitimidade das partes e inexistência de título executivo, uma vez que o exequente, ora agravado, era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que não é possível estender condenação proferida exclusivamente em face do Distrito Federal a pessoas jurídicas diversas. Sem razão. Com efeito, o Decreto no 20.976, de 27 de janeiro de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 6o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Transcrevo: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Zoobotânica e foram resguardados todos os direitos do agravado, tornando-o parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Além disso, no Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Sobre o tema, assim já me manifestei: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA No 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA No 792 DO STF. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) AGI 0706693-84.2023.8.07.0000 (...) 8. O Decreto n.o 20.976, de 27 de janeiro de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 6o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. 8.1. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal 8.2. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Zoobotânica e foram resguardados todos os direitos do agravado, tornando-o parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes. (...) 17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1710209, 07066938420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TEMA 733, STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 2.1. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Educacional e foram resguardados todos os direitos da agravada, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. (...) 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603126, 07183757020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EX-SERVIDOR DE FUNDAÇÃO EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO OBRIGACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o agravado deve ser considerado parte ativa legítima para iniciar a fase de cumprimento de sentença nos autos do antigo processo no 32159-1997. 2. A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante nos autos do processo de origem foi corretamente rejeitada, pois o credor é servidor substituído pelo SINDIRETA-DF e, portanto, foi beneficiado pela decisão definitiva proferida nos autos do processo no 20110110004915APC, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas do benefício alimentação. 3. Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos os integrantes das categorias representadas. Por essa razão os beneficiados podem requerer individualmente o cumprimento da sentença coletiva, como no presente caso. 4. Não foi procedida qualquer distinção entre as categorias substituídas na sentença proferida no processo originário, de modo que não é correto o entendimento de que apenas os servidores da administração direta teriam sido beneficiados pela aludida sentença. 5. O Distrito Federal sucedeu a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em seus deveres e obrigações, como informa a regra prevista no art. 6o da Lei local no 2.294/1999, que determinou a extinção da aludida entidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713452, 07106032220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO. QUADRO DE PESSOAL. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. AÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO. ALCANCE. CATEGORIA. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença coletiva exequenda reconhecera a ilegalidade do Decreto no 16.990/1995 no que diz respeito à supressão do benefício alimentação que era assegurado aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal por força do disposto na Lei Distrital no 786/1994. 2. O exequente/apelante, originariamente, integrava o quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta por força do Decreto Distrital no 20.976/2000 e Lei Distrital no 2.294/99, que integrava a administração pública distrital, sendo sucedida pelo ente político no tocante ao quadro de pessoal, assim como à assunção dos direitos, deveres e obrigações inerentes à extinta Fundação, estando, portanto, contemplada no título exequendo. 3. O Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a sentença coletiva proferida em demanda promovida por entidade sindical alcança toda a categoria, e não apenas os filiados, legitimando a promoção de execuções individuais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1716223, 07130600720228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão que reconheceu a legitimidade das partes por estar a sua situação abrangida pelo título executivo proferido na ação coletiva. 2.2. Correção Monetária e Coisa julgada O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando que o entendimento firmado pelo juízo ofende a sentença executada, sendo necessária a manutenção da TR como índice de correção monetária. Com razão. No caso dos autos, a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 32.159/1997 ajuizada pelo Sindireta DF decidiu da seguinte forma (ID 145323276, pág. 8): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC. Isento de custas. Após prazo para recurso voluntário, com ou sem a sua interposição, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC. PRI. Interpostas apelações e remetido os autos à segunda instância com remessa necessária, foi proferido julgamento dando parcial provimento à remessa necessária alterando os juros e correção fixados, conforme ID 145323276, pág. 17. Vejamos: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Em face do acórdão que analisou os apelos e a remessa necessária foram opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato autor, que restaram providos nos seguintes termos (ID 145323276, pág. 23): Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/8/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Em face do acórdão que analisou os Embargos Declaratórios, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo autor, também providos. Transcrevo (ID 145323276, pág. 29): Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei no 11.960/2009 estabelece o seguinte: Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 730.462, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) Assim, necessária a aplicação do índice de correção firmado no título executivo, sendo incabível ofender a coisa julgada. Outrossim, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal a quo confirmou a sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer, c/c danos materiais e morais em desfavor da Universidade Estadual e, quanto à necessidade de prova pericial, entendeu que a matéria estava preclusa, pois a questão já havia sido indeferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 70063063333, cujo trânsito em julgado já havia ocorrido. E, em relação aos supostos danos, consignou que não houve comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. 2. Não há falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial, pois mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, quando já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Rever a ocorrência ou não do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido demanda o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.086.822/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. (...) 2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1680522, 07002285920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FEPECS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A CANDIDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão relativa à ilegitimidade passiva do CEBRASPE, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1662311, 07128748620198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no PJe: 25/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acrescente-se que, conforme esclarecido, o Tema 733 do STF, afirma que a declaração de inconstitucionalidade, por si só, não é suficiente para reformar o estabelecido em sentença transitada em julgado. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferiu julgamento no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) sob o rito dos Recursos Repetitivos, estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) No mesmo sentido possui entendimento essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPRESSA INDICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento trata sobre cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Na decisão agravada, o Juiz indeferiu pedido de substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E como critério de correção monetária do crédito em execução, por entender que a matéria está preclusa. 2. Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes, ora agravantes, não apresentaram, no momento apropriado, impugnação sobre a taxa de atualização monetária utilizada nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a pretensão de alterar o critério de correção da dívida foi alcançada pela preclusão, conforme art. 507 do CPC. 3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O STJ, por seu turno, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Naquela oportunidade, ressalvou-se a necessidade de preservação da coisa julgada "que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto" (REsp 1.495.146/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 22/2/2018. DJe: 2/3/2018). 5. Esse entendimento é compatível com as razões expostas no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733), por meio do qual foi assentada a seguinte tese com repercussão geral: "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 28/5/2015, Dje-177 divulgado em 8/9/2015 e publicado em 9/9/2015). 6. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em maio de 2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado por meio da Taxa Referencial. Em julgamento de apelação, o acórdão prolatado em 19/10/2016 manteve o índice de correção monetária e destacou que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. O trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2018. 8. Constatado que o julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810) foi concluído, sem modulação de efeitos, após trânsito em julgado do acórdão objeto deste cumprimento de sentença, devem ser cumpridos os termos estabelecidos no título executivo, inclusive o índice de correção monetária (Taxa Referencial), em respeito à coisa julgada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408616, 07399169620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. O Colendo STJ sufragou, no item 4 do julgamento do REsp1495146/MG (Tema 905/STJ), o entendimento pela preservação da coisa julgada, a ser aferida no caso concreto, referente ao índice de atualização monetária em condenação imposta à Fazenda Pública. (Acórdão 1394292, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que estabeleceu, de forma equivocada, a aplicação do IPCA-e em substituição à Taxa Referencial como índice de correção monetária para o cálculo do valor da condenação estabelecida no título exequendo, neste ponto, a decisão merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e REJEITO a preliminar de suspensão com base no Tema 1170 do STF. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até análise final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023 13:11:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador